Tribunal: STF
Processo: HC 226807
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Camilo Ferreira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 2.270.056/RN, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o STJ não conheceu do referido AREsp, no entanto concedeu ordem de ofício para redimensionar a pena imposta ao paciente pelos crimes de roubo e corrupção de menor. 



    Asseveram os impetrantes a presença de constrangimento ilegal ante o não conhecimento do AREsp, pois teriam sido suprimidas páginas da petição do agravo que permitiriam verificar que houve a impugnação de todos os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade. 



    Dizem, ainda, ausente nos autos gravação de CD com depoimento de testemunha.



    Requerem, ao final, 



    “b) Que seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar à presente, devidamente instruída, concedendo-se a ORDEM LIMINARMENTE, haja vista, o constrangimento ilegal evidenciado, conhecendo a violação dos princípios do DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, ocasionada pelo recorte de 12 (doze) páginas do Agravo em Recurso Especial, quando encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o que, de plano, ocasionou a suposta falta de impugnação específica da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, causando assim, um prejuízo ao paciente, haja vista, que o Recurso Especial que demonstrava a violação da legislação federal, não foi analisado, restando o Paciente condenado injustamente, em um processo que não seguiu os preceitos legais e constitucionais. 



    MÉRITO: 



    c) AO FINAL, REQUER A CONCESSÃO EM DEFINITIVO PELO COLEGIADO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos seguintes termos: 



    c.1) Que seja decretada a nulidade da ação penal, haja vista, a violação dos princípios do DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, ocasionada pelo recorte de 12 (doze) páginas do Agravo em Recurso Especial quando encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o que, de plano, ocasionou a suposta falta de impugnação específica da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, causando assim, prejuízo ao paciente; 



    c.2) Que seja reconhecida o CERCEAMENTO DE DEFESA existente na ausência de gravação no CD constante nos autos, cujo conteúdo deveria ser a oitiva da testemunha José Eriberto Custódio da Silva, policial, por meio de carta precatória enviada à comarca de São Tomé, ANULANDO-SE ASSIM, TODOS OS ATOS PROCESSUAIS QUE SE SEGUIRAM DA JUNTADA DO REFERIDO CD VAZIO”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. PETIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTO EQUÍVOCO NA DIGITALIZAÇÃO E ENVIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO SUPRIMIDO QUE SERIA HÁBIL PARA IMPUGNAR A INADMISSÃO DO APELO NOBRE. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. O acórdão embargado não se manifestou acerca da alegação trazida, no agravo regimental, de que teria havido supressão de páginas da petição do agravo em recurso especial, quando de sua digitalização e encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, incorrendo em omissão. 



    2. O Agravante não comprovou a falha alegada, quando da interposição do recurso interno, por meio da juntada de cópia da íntegra da petição do agravo em recurso especial que teria sido protocolada na Corte estadual, mas sustentou a ocorrência do equívoco tão-somente a partir da existência de uma suposta falha na sequência numérica das páginas do agravo em recurso especial, segundo a numeração nelas feita pelo Tribunal de origem. Nem mesmo quando da oposição dos presentes declaratórios se comprovou a alegação. 



    3. A ausência da comprovação impediu, também, a análise do argumento de que, nas páginas da petição que teriam sido equivocadamente suprimidos, teria sido impugnada a aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, cuja falta de refutação levou ao não conhecimento do agravo em recurso especial, pela Presidência desta Corte Superior. 



    4. Não comprovada a suposta falha da máquina judiciária ou o prejuízo dela decorrente é inviável a atribuição dos efeitos modificativos pretendidos. 



    5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem a atribuição de efeitos modificativos.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 



    3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir a admissibilidade do AREsp mediante arguição que foi refutada devidamente na decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente